Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005256-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), VERONICE DE SOUZA NEVES - CPF: 007.835.701-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”.
(STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).-

Para o efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005256-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: VERONICE DE SOUZA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pela
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1014622-92.2022.8.11.0041

proposta contra
VERONICA DE SOUZA NEVES
, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida declarando expurgada a mora ante notícia de depósito nos autos pela parte Requerida, determinando a restituição do veículo.

Alega que A parte requerida compareceu aos autos e comprovou ter consignado em juízo a quantia de R$ 10.307,00 (Dez mil e trezentos e sete reais), consoante se infere do comprovante de depósito judicial. Entretanto, aduz que o referido valor não foi atualizado até a data do efetivo pagamento, alem de ser insuficiente pela não inclusão dos juros e correção do contrato, assim como não foi acrescido dos honorários, despesas e custas processuais.

Aduz que o valor devido atualizado, com as inclusões dos referidos encargos importam existe um montante a ser complementado de R$ 1.062,61 (mil, sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Defende que quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foi o réu, frente ao inadimplemento, devendo ele ressarcir todas as despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que deu causa.

Registra que o art. 2o, §1o, do Decreto Lei 911/69, indica que o débito que consubstancia a ação de busca e apreensão “abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes, de modo que os valores consignados pelo apelado deverão ser complementados, não havendo que se considerar purgada a mora pelos valores da inicial sem nenhum tipo de correção.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, à r. Decisão Agravada, com relação a notícia de purgação da mora e no mérito o seu provimento, para que seja cassada a r. decisão agravada, para fins de pagamento da integralidade da dívida com a correção, juros, despesas e honorários.

A tutela recursal restou indeferida (id no 161857666)

O agravado não ofertou contrarrazões, conforme certidão id no 165167190

É a síntese.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a administradora financeira ora agravante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
VERONICE DE SOUZA NEVES,
, alegando, em síntese, que esta aderiu ao “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio”
no
0813/535

- id no 82460708.

Após contemplação, o crédito foi utilizado pela Parte Requerida para aquisição do bem mencionado no “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia no 2438114”, qual seja:
MARCA VW, Fox 1.0 GLL, ANO 2012, COR PRETA.

No entanto, a requerida se tornou inadimplente, que constituída em mora, o agravante ingressou com a presente ação de busca e apreensão.

O agravante constou na inicial:

Sub-Total vencido

R$
6.499,84

Sub-Total vincendo

R$
0,00

Total em aberto

R$
6.499,84

Deferida a liminar de busca e apreensão ( id no 84717643) e devidamente cumprida, conforme certidão id no 110293260, a agravada veio aos autos e
depositou o valor a maior de R$ 10.307,00 – ID 110384980), nos termos do § 2o, do art. 3o, do DE-LEI 911/69.

O juiz do feito considerou purgado a mora proferindo a seguinte seguinte:

“
Trata-se de busca e apreensão proposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de VERONICE DE SOUZA NEVES.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, bem como o veículo foi apreendido (ID 110293270).

Pois bem.

Diante da purgação da mora efetuada pelo réu, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 10.307,00– ID 110384980), nos termos do § 2o, do art. 3o, do DE-LEI 911/69 e hodiernas alterações, revogo a liminar de busca e apreensão e determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pelo Autor.

Ainda, determino que o Autor promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço no prazo de 10 (dez) dias, nos termos doa art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa.

Aguarde-se e certifique-se a tempestividade da contestação apresentada e intime-se o Autor à manifestação em quinze 15 (quinze) dias.

Intime-se.
(..)”
id no 110643548

Dessa decisão recorre a instituição financeira.

Dessa forma
,
o cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da decisão recorrida, que considerou purgada a mora com o valor depositado pelo devedor fiduciário.

A questão da purgação da mora foi submetida aos recursos repetitivos e por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS pela 2a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia foi resolvida, determinando que para que haja a devida purgação da mora nas ações de busca e apreensão, é necessário que o devedor pague a integralidade da dívida, não bastando apenas o pagamento da parcela vencida.

Outrossim, transcrevo parte do aresto acima citado:

“9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

(...)

10. Assim, a tese a ser firmada para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicia
l -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(Negritei)

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

No caso em tela, verifica-se que o próprio agravante trouxe em sua inicial de busca e apreensão (id no 82460704) o valor de R$
R
$
6.499,84 (
Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para fins de purgação da mora, além de constar o mesmo valor no mandado de cumprimento de liminar e citação (id no 109270245). Entretanto, a agravada depositou o valor a maior de R$ 10.307,00 – ID 110384980), nos termos do § 2o, do art. 3o, do DE-LEI 911/69, demonstrando que houve a quitação integral do débito, de forma atualizada, englobando as parcelas vencidas e vincendas, o que possibilita, a restituição do veículo, conforme dispõe o decreto-lei 911/69 e orientação traçada pelas Cortes Superiores.

Por outro lado, para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que ocorreu.

Nessa diretriz, a jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69
. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

( AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. As custas processuais e os honorários advocatícios estão incluídos, em regra, no ônus de sucumbência. Incabível condicionar a restituição do bem ao depósito de tais verbas, caso o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente.
(TJ-MS - AI: 14099998420208120000 MS 1409999-84.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 16/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - CUSTAS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - ASTREINTES - VALOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS -RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Por força das alterações efetivadas pela Lei no 13.043/2014, a purga da mora, nas ações de busca e apreensão, ocorre no momento em que o devedor quita a integralidade de seu débito - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 911/69. A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. No entanto, o valor diário fixado não deve ser excessivo, devendo ser imposta uma limitação, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, de acordo com o art. 537 do CPC/15.
(TJ-MG - AI: 10000170931463001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018)

Destarte, o pagamento para fins de purgação da mora que possibilite a restituição do bem deve ser feito no valor apontado pelo autor na sua inicial.

Em vista dessas considerações, a decisão hostilizada não merece reparos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023